Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-44.2019.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA AOS RECORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do carcer ad cautelam apenas a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do agente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-44.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SALMO DAVI MUNERON - CPF: 000.671.946-56 (RECORRIDO), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), ETORE FIRMO MUNERON - CPF: 108.399.266-00 (RECORRIDO), MARINHO DEFENTI RAMOS - CPF: 653.440.497-49 (ADVOGADO), WALISSON HENRIQUE DE JESUS - CPF: 110.955.876-76 (RECORRIDO), DANIEL SOARES MUNERON - CPF: 125.216.756-36 (RECORRIDO), PATRICIA NATALIA MACHADO - CPF: 854.133.566-68 (ADVOGADO), NX GOLD S.A. - CNPJ: 18.501.410/0002-62 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

FURTO QUALIFICADO.

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO
S
RECORRIDO
S.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
DESCABIMENTO
.
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
MANUTENÇÃO DA L
IBERDADE CONCEDIDA
AOS
RECORRIDOS HÁ
MAIS DE CINCO
ANO
S
, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA
.
RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do
carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do agente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação Penal
n.
0000173-44.2019.8.11.0012
, entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória a

Daniel Soares
Muneron
,

Etore
Firmo
Muneron
,
Salmo Davi
Muneron

e

Walisson
Henrique de Jesus
, acusados da suposta prática do delito de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, §§1o e 7o, c/c art. 14, II, do Código Penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público
, por meio das razões que estão no ID

180192153
, p. 20
-
30
, pugna pela decretação da custódia cautelar do
s
recorrido
s
, sustentando que, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias que autorizam a privação ao direito de locomoção
do
quarteto.

O
s
recorrido
s
, nas contrarrazões encontradiças no ID
180192210
e
180192154
, p. 103
-
108
, postula
m
a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita. E, em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
180192154
, p. 111
, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
190246170
,
opina pelo
des
provimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos,
os recorridos, supostamente, aproveitaram-se do período noturno, e tentaram subtrair explosivos acondicionados em um paiol no interior de uma mineradora, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade
do
quarteto.

A propósito,
no ponto que
interessa
,

eis o teor da exordial acusatória
:

“[...]

entre os dias 04 (quatro) e 05 (cinco) de janeiro de 2019, nas dependências da Mineradora “NX GOLD”, localizada na Zona Rural desta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, os nacionais WALISSON HENRIQUE DE JESUS, DANIEL SOARES MUNERON,

ETORE FIRMO MUNERON e SALMO DAVI MUNERON, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, aproveitando-se do período de repouso noturno, deram início à execução de crime de furto ao tentarem subtrair explosivos acondicionados devidamente em um paiol no interior do empreendimento, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme apurado, os denunciados
Walisson
Henrique de Jesus, Daniel Soares
Muneron
,
Etore
Firmo
Muneron
e Salmo Davi
Muneron
, todos residentes no Estado de Minas Gerais, rumaram para esta cidade de Nova Xavantina/MT com o fim de praticar crime de furto de explosivos na Mineradora “NX GOLD”, sendo certo que, para a execução do ato, os três primeiros contaram com

a expertise do denunciado Salmo, quem conhecia bem o local, pois lá já prestou serviços como “
Jumbeiro
”, pessoa quem realiza as perfurações para colocação dos explosivos.

Assim, já estando na cidade e após aquisição de cadeados, na data do dia 04 (quatro)

de janeiro do corrente ano de 2.019, no período de repouso noturno, por volta das 21h10min, os denunciados, utilizando-se do veículo Renault/
Oroch
, de placas QOQ-5439, iniciaram atos de execução de crime de furto qualificado, pois dirigiram-se até as dependências do empreendimento e chegaram nas proximidades de área restrita, próxima ao paiol, oportunidade em que promoveram a substituição de cadeados das “porteias” que a ele dão acesso, deixando, em seguida, as dependências já por voltadas 03h10min do dia 05 (cinco) de janeiro de 2.019.

Ainda, dando continuidade à ação delituosa que já havia
iniciado-se
, já no dia 05(cinco) de janeiro de 2.019, em horário não evidenciado, os denunciados retornaram no local, mas funcionários da Mineração perceberam a ocorrência de movimentações estranhas, inclusive rastros de veículo, bem como o
serramento
e a substituição de cadeados das porteiras, motivo pelo qual o chefe de segurança da empresa e a Polícia local foram informados sobre o ocorrido, quem, reforçando a vigilância do local, principalmente a do paiol, haja vista que, já no período vespertino, houve troca de cadeado da segunda porteira, também prepararam o bloqueio de estrada vicinal que dá acesso à Mineração, principalmente nas proximidades do local de armazenamento de explosivos.

Ainda, o chefe de segurança da empresa momentos depois, ficou ciente de que, já no período noturno, pessoas tinham sido vistas entrando com lanternas na área da empresa, motivo pelo qual foram recolhidos todos os funcionários e veículos para dentro da área controlada, com o trancamento de seus portões.

Ato contínuo e já no período noturno com a barreira policial já posta com duas viaturas na estrada que dá acesso à Mineração, outra equipe de policiais a pé ficou a uma distância acerca de 300 (trezentos) metros do bloqueio, sendo que, em dado momento, um veículo automotor Renault/
Oroch
, que estava nos fundos da empresa mineradora, foi avistado e, em alta velocidade, foi ignorada a ordem de parada dos policiais, sendo realizados, assim, alguns disparos de arma de fogo, tendo em vista que também sequer houve preocupação com a integridade física dos policiais.

Em seguida, ao chegarem na segunda barreira policial, formada por duas viaturas, o quarteto parou o veículo e tentaram empreender fuga a pé pela mata, mas, depois de duas horas aproximadamente, os envolvidos retornaram ao carro e tomaram a direção, jogando-o na direção as viaturas, e empreendendo fuga, razão pela qual houve mais disparos de
arma de fogo por parte dos policiais, sendo certo que o denunciado
Walisson
fugiu a pé.

Durante o procedimento de perseguição, os policiais não logram êxito na captura dos denunciados
Etore
, Salmo e Daniel, mas ao retornarem ao local dos fatos encontraram
Walisson
, quem informalmente esclareceu aos policiais que lá estariam para caçar tatu, dizendo, posteriormente, que em coautoria com os demais denunciados foram para lá com o fim de subtrair cobre, muito embora também tenha afirmado que Salmo tinha conhecimento da área na qual se encontrava o paiol.

Ainda, já no dia 06 (seis) de janeiro de 2,019, o denunciado
Etore
compareceu na Delegacia de Polícia Civil e simulou que ele e seus amigos teriam sido vítima de um atentado próximo a mineração “NX GOLD”, mas como já era de conhecimento da tentativa de furto engendrada, os policiais deslocaram-se até o Hotel BR, onde estavam hospedados, com o fim de buscar seus documentos pessoais, oportunidade em que visualizaram no “Auto Posto Amigão” o veículo “
Oroch
”,conduzido pelo denunciado Salmo, sendo certo que o corréu Daniel estava no banco do carona baleado.

Desta feita, ao realizar a abordagem dos envolvidos já no estabelecimento empresarial de comercialização de combustíveis, a Polícia localizou, no interior do veículo, comprovante de compra de cadeado, 03 (três) chaves de cadeado e um aparelho de telefone celular danificado possivelmente por projétil de arma de fogo, sendo certo que o veículo apresentava vazamento no tanque de combustível.

Assim, durante as investigações, Salmo, Daniel e
Walisson
foram reconhecidos como pessoas que estiveram, na noite do dia 04 (quatro) de janeiro, nas imediações da Mineradora e no interior do veículo Renault/
Oroch
, ao passo que a competente equipe da Polícia Civil, já de posse das chaves apreendidas no interior do automóvel utilizado pelos denunciados, dirigiu-se até a Mineração e testou as chaves em dois cadeados que foram colocados nas porteiras, abrindo-os normalmente, sendo que o terceiro não foi encontrado.

Outrossim, restaram constatados rastros de solado de calçado a aproximadamente 50(cinquenta) metros dos fundos do paiol compatível com o par de botinas utilizada pelo denunciado
Etore
, o qual acabou por ser apreendido para fins de comprovação da materialidade e da autoria delitiva, sendo certo ainda que, dentre outros materiais, foram apreendidos dois rádios comunicadores, capa de retrovisor do veículo
Renault/
Oroch
, cegueta, marretas, chave de boca, tudo melhor descrito nos autos de apreensão de fls. 07-08/IP.

Como se denota, a consumação do delito de furto qualificado cuja execução foi iniciada pelos denunciados Salmo,
Etore
,
Walisson
e Daniel somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que houve intervenção de terceiros (Polícia e equipe de segurança da empresa) que, reforçando a segurança do local, impediram que os denunciados subtraíssem explosivos que estavam devidamente acondicionados no paiol da empresa/vítima. [...]”
(Trechos retirados do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça visto no ID
190246170
)

No dia 8 de janeiro de 2019, ao analisar o Auto de Prisão em Flagrante n. 41-84.2019.8.11.0012 o
j
uízo de primeiro grau relaxou a prisão
dos
recorridos
por estarem ausentes as hipóteses de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal e, na mesma decisão, decretou a prisão preventiva do

quarteto
a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em
18 de fevereiro de 2019, o
j
uízo de primeiro grau
concedeu

a
liberdade provisória
dos
recorridos
, mediante
o cumprimento de medidas cautelares alternativas,
de
cuja decisão o Ministério Público se insurge neste recurso.

Com efeito,
estas são as razões declinadas pela prolatora da decisão reprochada:

[...]

Passo a análise do pedido de revogação das prisões preventivas.

Os réus encontram-se presos desde 06.01.2019 pela prática, em tese, da infração penal prevista no artigo 155, §§ 1o e 7o, do Código Penal, na forma tentada.

A infração penal imputada aos acusados não está inserida no rol de crimes hediondos.

Os atestados de antecedentes criminais acostados aos autos não revelam a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado em desfavor de nenhum dos réus.

Outrossim, ainda que praticado durante o repouso noturno, a infração penal não chegou a ser consumada, incidindo,
portanto, fator de redução da pena no patamar de um terço a dois terços.

Dessa forma, em caso de condenação e consideradas as circunstâncias pessoais dos réus, dificilmente a pena atingiria oito anos de reclusão para a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena.

Ademais, à ref. 27, os denunciados demonstraram possuir endereços fixos na cidade de Sabará-MG e empregos lícitos, acostando documentos comprobatórios.

Consta
dos
autos terem os réus sido citados pessoalmente em 29.01.2019 (ref. 35), constituído defensor e apresentado resposta a acusação (ref. 36).

Assim, as circunstâncias fáticas e jurídicas acima levantadas permitem a conclusão de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado pela Defesa a ref. 27 e, com fundamento nos artigos 316 e 321 do CPP, concedo aos acusados DANIEL SOARES MUNERON, ETORE FIRMO MUNERON, SALMO DAVI MUNERON e WALISSON HENRIQUE DE JESUS o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA vinculado a MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Com fundamento no artigo 319 do CPP, estabeleço as seguintes medidas cautelares diversas da prisão a serem observadas pelos réus, sob pena de revogação do benefício:

1. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

2. O recolhimento de FIANÇA que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada réu.

Determino ainda aos réus a observância das seguintes condições decorrentes da fiança, nos termos dos artigos 327, 328 e 350 do CPP:

1. comparecer perante a autoridade policial ou judicial, todas as vezes que for intimada para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento (CPP, artigo 327);

2. proibição de mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante (CPP, artigo 328);

3. proibição de ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde será encontrada (CPP, artigo 328).

Intimem-se os réus para recolhimento da fiança.

Comprovado o recolhimento da fiança, expeçam-se alvarás de soltura, se por outro motivo não permanecerem presos, em benefício dos acusados
[...]
(ID
180192152, p. 60/61
).

Verifica-se, pois, que
o
j
uízo de primeiro grau
motivou adequadamente o seu entendimento ao conceder a liberdade provisória ao
s

recorridos,

razão pela qual
as alegações do Ministério
Público

com
referência
à gravidade do delito supostamente praticado
pelo
quarteto
,
não pode ser considerado como suficiente para configurar ofensa à ordem pública.

Além disso,
a
cerca da prisão preventiva não se pode olvidar que, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, devendo, no entanto, o édito judicial ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

E
, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à decretação da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão socia
l
(...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Além
do mais
, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José
da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Mas se isso não bastasse, deve ser ressaltado que, com o advento do “Pacote
A
nticrime”, de que se trata a Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis

para a decretação da

prisão preventiva.

Nessa conjuntura, não obstante as condutas
apuradas
evidenciem, em tese, a periculosidade do
s

recorridos
, exige-se, ainda, a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a
prisão

do
quarteto
, uma vez que já se passaram cinco
ano
s
desde a ocorrência dos fatos.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais,
registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(
STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11.05.2021 e publicado no
DJe
de 14.05.2021)

Destacamos

Sendo assim
,
como se
passaram mais de
cinco
ano
s desde
a prisão em flagrante
dos
recorridos
,

é forçoso reconhecer que
inexiste fato atual que reclame o decreto
de prisão cautelar, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do
quarteto
, motivo pelo qual deve ser afastada a necessidade da decretação da medida extrema, mormente porque a prisão fundamentada apenas na suposta gravidade do crime acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar, isso significando dizer que os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau.

Ainda sobre o tema, deve ser registrado que
cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão provisória do agente. E, na
hipótese, como visto linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da restrição ambulatorial do
s

recorridos
.

Finalmente,
não se pode perder de vista que se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do
s

recorridos
, es
sa
poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
para manter inalterado o
decisum

combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024